Tribunal: TJSP
Processo: 2132993-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de furto durante o repouso noturno. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Feito sentenciado durante o trâmite do writ. Superveniência da sentença condenatória, que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. Modificação do título que fundamenta a prisão do paciente. Perda de objeto. Ordem prejudicada, com recomendação.